Tribunal: TJMT
Processo: 1015218-18.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015218-18.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JANE MARIA DA SILVA COSTA - CPF: 111.272.601-20 (APELADO), ELIANE MENDES MULLER AFFI - CPF: 109.553.131-04 (ADVOGADO), TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 60.831.344/0001-74 (APELANTE), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015218-18.2018.8.11.0041

APELANTE: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.

APELADO: JANE MARIA DA SILVA COSTA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECUSA DO PAGAMENTO – AGRAVAMENTO DO RISCO – ESTADO DE EMBRIAGUEZ NÃO DEMONSTRADO SATISFATORIAMENTE – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA – ART. 373, II, DO CPC -
PRESUNÇÃO RELATIVA DE RISCO DA SINISTRALIDADE -

DEVER DE RESSARCIMENTO CARACTERIZADO – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA - READEQUAÇÃO

- DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES

- COMPENSAÇÃO VEDADA -
RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO
.

“
Excepcionalmente, nos Seguros de Danos cujo bem segurado seja um veículo, é admitida a exclusão de cobertura para 'danos ocorridos quando verificado que o veículo segurado foi conduzido por pessoa embriagada ou drogada, desde que a seguradora comprove que o sinistro ocorreu devido ao estado de embriaguez do condutor". Precedentes REsp 1.665.701/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA; e AgInt no AREsp 1.081.746/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA.”

(EREsp 973.725/SP, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (desembargador convocado do TRF 5a Região), Segunda Seção, julgado em 25/04/2018, DJe 02/05/2018).

Se não comprovado de forma satisfatória o estado de embriaguez do condutor e que esse fato foi determinante para o acidente,
não há como excluir a cobertura securitária, em vista da presunção relativa de risco da sinistralidade.

Em regra, o mero inadimplemento contratual não gera por si só danos morais, os quais têm de estar provados para que haja o direito à indenização.

Configurada a sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015218-18.2018.8.11.0041

APELANTE: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.

APELADO: JANE MARIA DA SILVA COSTA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais julgada procedente para determinar à ré o pagamento de R$ 2.000,00 pelos prejuízos materiais, acrescidos de juros e correção monetária a partir de cada desembolso (10/08/2017, 18/10/2017, 08/11/2017 e 11/12/2017), R$ 15.000,00 pela lesão extrapatrimonial, com juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC desde o dia do arbitramento, além das custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

A apelante afirma que, apesar de o juízo
a quo
considerar que o nexo de causalidade entre o suposto consumo de bebida alcoólica e o acidente não estivesse comprovado, consta no BO, documento com presunção
juris tantum
de veracidade, que o condutor do veículo foi preso por embriaguez ao volante, incidindo no crime tipificado no art. 306 do CTB, e inclusive preso em flagrante delito por essa prática.

Sustenta que “
O sinistro ocorreu às 21:41, enquanto o exame de embriaguez realizado pela Politec que concluiu que “o periciando não apresentou, no momento do exame, evidências de embriaguez alcoólica.” (ID. 13479150), foi realizado às 03h00, ou seja, 5 horas e 20 minutos após o sinistro
”, de modo que o decurso de tempo, por si só, causou a regressão dos efeitos do álcool.

Diz ainda que o condutor desrespeitou a sinalização de “PARE” e adentrou na preferencial, o que confirmaria a arguição de que estava embriagado. Ressalta que o STJ admite a negativa de cobertura securitária nessa hipótese.

Por fim, assinala que o conjunto probatório permite concluir que o fato de ele estar bêbado foi determinante para o episódio e consequentes lesões corporais no motociclista. Aduz que, portanto, agravou o risco, o que a desobrigaria do dever de indenizar. Busca a improcedência da demanda.

Insurge-se também contra a condenação em dano moral, pois seria legítima a recusa neste caso, devido à comprovada ingestão de bebida alcoólica pelo segurado. Alternativamente, pugna pela redução da quantia arbitrada.

Contrarrazões no id. 78926987.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015218-18.2018.8.11.0041

APELANTE: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.

APELADO: JANE MARIA DA SILVA COSTA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação
de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais julgada procedente, devendo a ré arcar com as
custas e os honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da condenação.

A apelante alega que no momento do acidente o condutor do veículo estava alcoolizado, o que a eximiria do pagamento de indenização.

A apelada contratou com a apelante seguro do veículo Chevrolet/Classic LS 2013/2014, placa OAR2731, Apólice n. 14164576, com vigência das 00h de 31/03/2017 até 00h de 31/03/2018 e cobertura para colisão, incêndio, roubo/furto, RCF-V danos materiais, corporais, APP – morte por passageiro e invalidez por passageiro (id. 78926149, pág. 1).

Contudo, em 16/04/2017, às 21h41, o filho da proprietária (autora) conduzia o automóvel que colidiu com a motocicleta num cruzamento e provocou avarias tanto na moto como no automóvel (Boletim de Ocorrência – id. 78926952, pág. 1). Com isso, a apelada acionou o seguro (id. 78926951, pág. 1), porém a cobertura foi negada sob a justificativa de embriaguez do condutor do veículo, o que configuraria risco excluído da apólice.

Segundo o artigo 765 do CC, “
O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes
”.

E o STJ já consignou que nesse tipo de avença (seguro de automóvel) é lícita a cláusula que exclui a cobertura securitária na hipótese de embriaguez.

Assim,
é responsabilidade da Seguradora comprovar que o consumo de bebida alcoólica motivou o acidente, pois há presunção relativa de risco da sinistralidade
.

Se demonstrado que esse fato não foi decisivo para o acidente, existe o dever de indenizar. Mas se demonstrado o contrário, aplica-se a penalidade descrita no art. 768 do Código Civil – “
o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato”.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TERCEIRO CONDUTOR
(PREPOSTO).
AGRAVAMENTO DO RISCO. EFEITOS DO ÁLCOOL NO ORGANISMO HUMANO. CAUSA DIRETA OU INDIRETA DO SINISTRO. PERDA DA GARANTIA SECURITÁRIA.
CULPA GRAVE DA EMPRESA SEGURADA.
CULPA IN ELIGENDO E CULPA IN VIGILANDO. PRINCÍPIO DO ABSENTEÍSMO. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO DE SEGURO.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se é devida indenização securitária decorrente de contrato de seguro de automóvel quando o causador do sinistro foi terceiro condutor (preposto da empresa segurada) que estava em estado de embriaguez.

2. Consoante o art. 768 do Código Civil, "o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato". Logo, somente uma conduta imputada ao segurado, que, por dolo ou culpa grave, incremente o risco contratado, dá azo à perda da indenização securitária.

3. A configuração do risco agravado não se dá somente quando o próprio segurado se encontra alcoolizado na direção do veículo, mas abrange também os condutores principais (familiares, empregados e prepostos). O agravamento intencional de que trata o art. 768 do CC envolve tanto o dolo quanto a culpa grave do segurado, que tem o dever de vigilância (culpa in vigilando) e o dever de escolha adequada daquele a quem confia a prática do ato (culpa in eligendo).

4. A direção do veículo por um condutor alcoolizado já representa agravamento essencial do risco avençado, sendo lícita a cláusula do contrato de seguro de automóvel que preveja, nessa situação, a exclusão da cobertura securitária. A bebida alcoólica é capaz de alterar as condições físicas e psíquicas do motorista, que, combalido por sua influência, acaba por aumentar a probabilidade de produção de acidentes e danos no trânsito. Comprovação científica e estatística.

5. O seguro de automóvel não pode servir de estímulo para a assunção de riscos imoderados que, muitas vezes, beiram o abuso de direito, a exemplo da embriaguez ao volante. A função social desse tipo contratual torna-o instrumento de valorização da segurança viária, colocando-o em posição de harmonia com as leis penais e administrativas que criaram ilícitos justamente para proteger a incolumidade pública no trânsito.

6. O segurado deve se portar como se não houvesse seguro em relação ao interesse segurado (princípio do absenteísmo), isto é, deve abster-se de tudo que possa incrementar, de forma desarrazoada, o risco contratual, sobretudo se confiar o automóvel a outrem, sob pena de haver, no Direito Securitário, salvo-conduto para terceiros que queiram dirigir embriagados, o que feriria a função social do contrato de seguro, por estimular comportamentos danosos à sociedade.

7. Sob o prisma da boa-fé, é possível concluir que o segurado, quando ingere bebida alcoólica e assume a direção do veículo ou empresta-o a alguém desidioso, que irá, por exemplo, embriagar-se (culpa in eligendo ou in vigilando), frustra a justa expectativa das partes contratantes na execução do seguro, pois rompe-se com os deveres anexos do contrato, como os de fidelidade e de cooperação.

8. Constatado que o condutor do veículo estava sob influência do álcool (causa direta ou indireta) quando se envolveu em acidente de trânsito - fato esse que compete à seguradora comprovar -, há presunção relativa de que o risco da sinistralidade foi agravado, a ensejar a aplicação da pena do art. 768 do CC. Por outro lado, a indenização securitária deverá ser paga se o segurado demonstrar que o infortúnio ocorreria independentemente do estado de embriaguez (como culpa do outro motorista, falha do próprio automóvel, imperfeições na pista, animal na estrada, entre outros).

9. Recurso especial não provido.

(REsp 1485717/SP, Rel. ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 14/12/2016).

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA PROPOSTA POR FAMILIARES BENEFICIÁRIOS DA COBERTURA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO CONDUTOR SEGURADO. NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DE RISCO. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. RELEVÂNCIA RELATIVA. ORIENTAÇÃO CONTIDA NA CARTA CIRCULAR SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007.
PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1. Sob a vigência do Código Civil de 1916, à época dos fatos, a jurisprudência desta Corte e a do egrégio Supremo Tribunal Federal foi consolidada no sentido de que o seguro de vida cobre até mesmo os casos de suicídio, desde que não tenha havido premeditação (Súmulas 61/STJ e 105/STF).

2. Já em consonância com o novel Código Civil, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento para preconizar que "o legislador estabeleceu critério objetivo para regular a matéria, tornando irrelevante a discussão a respeito da premeditação da morte" e que, assim, a seguradora não está obrigada a indenizar apenas o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato (AgRg nos EDcl nos EREsp 1.076.942/PR, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA).

3. Com mais razão, a cobertura do contrato de seguro de vida deve abranger os casos de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas, ressalvado o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato. 4.

Orientação da Superintendência de Seguros Privados na Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007: "1) Nos Seguros de Pessoas e Seguro de Danos, é VEDADA A EXCLUSÃO DE COBERTURA na hipótese de 'sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas'
; 2) Excepcionalmente, nos Seguros de Danos cujo bem segurado seja um VEÍCULO, é ADMITIDA A EXCLUSÃO DE COBERTURA para 'danos ocorridos quando verificado que o VEÍCULO SEGURADO foi conduzido por pessoa embriagada ou drogada, desde que a seguradora comprove que o sinistro ocorreu devido ao estado de embriaguez do condutor
". Precedentes: REsp 1.665.701/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA; e AgInt no AREsp 1.081.746/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA.

5. Embargos de divergência providos.

(EREsp 973.725/SP, Rel. ministro LÁZARO GUIMARÃES (desembargador convocado do TRF 5a Região), Segunda Seção, julgado em 25/04/2018, DJe 02/05/2018).

Nestes autos, apesar de constar no Boletim de Ocorrência que o condutor do veículo (filho da apelada) tinha sinais de embriaguez e inclusive foi preso em flagrante delito pela suposta prática do ilícito penal tipificado no art. 306 do CTB,
no exame realizado na POLITEC em 17/04/2017, às 03h, foi apurado que ele não apresentava alterações na marcha, nas vestes, na face, na elocução, no hálito, nas pupilas, na memória, na orientação, na atenção, no humor, na afetividade ou no senso crítico. O perito concluiu que não havia evidências de intoxicação por álcool (id. 78926128, pág. 1).

Dessa maneira, embora os primeiros indícios fossem de ingestão de bebida, competia à Seguradora a produção dessa prova (art. 373, II, do CPC) e do nexo de causalidade com o acidente. Como ela não se desincumbiu dessa obrigação, não há como excluir a cobertura.

Quanto ao dano moral, o descumprimento ou a falha na execução dos contratos por si só não autoriza essa reparação. É necessário estar comprovada situação excepcional de ofensa a direito de personalidade, dignidade ou grave desconsideração.

Nestes autos, de fato não se vislumbra abalo psíquico suficiente para autorizar essa indenização, até porque a recusa se firmou em dúvida razoável e não foi evidenciada violação à imagem, à intimidade ou à honra da autora (art. 5o, V e X, da CF/88).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. DEVIDA. TABELA FIPE. VALOR DE MERCADO NO TEMPO DO SINISTRO.
DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVADOS. ÔNUS SUCUMBENCNAIS. REDISTRIBUIÇÃO. Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária decorrente de contrato de seguro de veículo, julgada improcedente na origem. Em se tratando de contrato de seguro, mister a aplicação do princípio da boa-fé contratual, expressa no artigo 765 do Código Civil. Outrossim, aplica-se aos contratos como o “sub judice” o Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo, consoante traduz o art. 3o, §2o do CDC. Conforme dispõe a apólice contratada na fl. 27 a parte autora tem direito a indenização securitária pela perda total do bem, em face de acidente de trânsito, no valor corresponde a 100% da tabela FIPE. A ocorrência do sinistro e do dever de indenizar é ponto incontroverso nos autos. No caso telado, não restou comprovado o pagamento da indenização securitária pela seguradora ao segurado na via administrativa. A apólice demonstra a contratação e a previsão de indenização no valor de um veículo zero quilômetro, durante o prazo de 12 meses, a contar da contratação, conforme cotação da FIPE, e de acordo com o código do veículo mencionado na apólice, em caso de sinistro. O veículo da parte autora teve perda total e não lhe fora paga a indenização que lhe cabia conforme a apólice, flutuando a discussão sobre diferenças indenizatórias a ser paga, quando na realidade nada fora pago a segurada pela seguradora. As defesas juntadas pelos réus, em nenhuma linha de argumentação, afirmam o pagamento, muito menos comprovam, posto que não há nos autos sequer um único documento comprovando a liquidação. A parte ré não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, inc. II, do CPC. A parte autora faz jus ao pagamento de indenização no valor de R$30.047,00 (...), referente ao veículo sinistrado na data do evento danoso, de acordo com a taela FIPE JUNTADA NA FL. 433, descontado o valor de franquia. O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IGP-M desde janeiro de 2014, com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
No que diz respeito a condenação em danos morais de ser destacado que o instituto do dano moral, data vênia, não pode estar no subjetivismo das pessoas, caso em que vira “loteria” e passa ao perigoso campo das conjecturas e pessoalidades. Ao contrário, para ensejar dano moral deve ficar plasmado nos autos o sentimento de dor, desprezo, menoscabo, diminuição pessoal, sofrimento e um padecimento extraordinário capaz de levar a vítima a ser ressarcida pecuniariamente por esse apequenamento. Ademais, a parte autora não demonstrou qualquer prejuízo moral sofrido com a negativa da cobertura securitária, cingindo-se a alegar que a conduta da demandada lhes causou transtornos
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA
(Apelação Cível n. 70080131329, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Niwton Carpes da Silva, julgado em 27-06-2019).

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VEÍCULO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO SECURITÁRIO FUNDADO NA INADIMPLÊNCIA DE PARCELA DO PRÊMIO. REVELIA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO SEGURADO. CONDUTA INDEVIDA DA SEGURADORA QUE IMPORTA EM NULIDADE DO CANCELAMENTO UNILATERAL.
MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS.
REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. 1. No presente caso, pretende a apelante a reforma da sentença que julgou improcedente a demanda, cingindo-se a controvérsia, portanto, à análise da nulidade do cancelamento do seguro, da aplicação de revelia, bem como da configuração do dano moral em decorrência de cancelamento unilateral de seguro. 2. No que toca à aplicação da revelia, a citação da apelada foi feita por correio, devendo-se iniciar a contagem do prazo a partir da juntada da Carta de Aviso de Recebimento aos autos, à luz do disposto no art. 231, I, do Código de Processo Civil. A apresentação da peça de contestação foi realizada de maneira tempestiva. 3. No que toca à questão da nulidade do cancelamento do contrato de seguro e da necessidade de restabelecimento do negócio jurídico, a notificação prévia do segurado inadimplente, como pressuposto de validade para a negativa de pagamento da cobertura securitária, vem ao encontro, dentre outros, dos princípios de cooperação e de boa fé, da conservação do negócio jurídico e da função social dos contratos. 4. Impõe-se o reconhecimento da nulidade da rescisão unilateral do contrato de seguro e da necessidade de restabelecimento do vínculo contratual, porquanto o cancelamento do seguro de forma unilateral sem a prévia notificação viola, dentre outros, o artigo 51, incisos IV, XI e XV, e o artigo 54, § 2o, ambos da legislação consumerista. Caso em que a ré não demonstra, tampouco alega a prévia notificação do segurado a respeito da inadimplência e possibilidade de rescisão do ajuste. 5
. Relativamente aos danos morais, o descumprimento contratual noticiado nos autos não enseja reparação por dano extrapatrimonial, o qual somente admite a fixação desse tipo de indenização em situação excepcional. Não vindo aos autos prova de que os transtornos sofridos com a situação narrada (cancelamento unilateral do contrato securitário) superaram os meros dissabores do cotidiano e da vida em sociedade, assim como que houve afronta aos direitos da personalidade, não há indenização por dano extrapatrimonial a ser concedida. 6.Nessa perspectiva, cumpre salientar que, na hipótese, não se verificou a materialização de sinistro ou a ocorrência de qualquer fato relevante decorrente do cancelamento do contrato securitário. Pressupostos da responsabilidade civil não configurados.
7. Redistribuição do ônus sucumbencial. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
(Apelação Cível n. 70082373358, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Lusmary Fatima Turelly da Silva, julgado em 28-08-2019).

A exclusão de parte condenatória da sentença impõe a redistribuição dos ônus da sucumbência, que, no caso, é recíproca.

Posto isso, cada litigante ficará responsável por 50% das custas processuais e pelos honorários sucumbenciais do advogado da parte contrária, na quantia definida pelo juízo de origem,

uma vez que é apropriado à natureza da demanda e ao reconhecimento da importância desse profissional para o funcionamento da Justiça. Cumpre mencionar que é vedada a compensação, ante o caráter alimentar.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso apenas para afastar a condenação por danos morais e, consequentemente, redistribuir os ônus de sucumbência para 50% para cada parte, com a ressalva de que fica suspensa a exigibilidade da obrigação em relação à autora por ser beneficiária da justiça gratuita (id. 78926135 - Pág. 2).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021